Tribunal: STF
Processo: HC 93406
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-17
Data de publicação: 2008-06-17

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI.
   QUESITAÇÃO. VÍCIO. ATA DE JULGAMENTO. NÃO CONSIGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
   APELAÇÃO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. ORDEM DENEGADA.
I
   - O recurso de apelação previsto nas alíneas do art. 593, III, do
   Código de Processo Penal tem fundamentação vinculada.
II - Não
   consignada a irresignação na ata de julgamento da Sessão Plenária
   do Júri, não há falar em vício formal, em face da preclusão.
III
   - Ordem denegada.